Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600338-88.2020.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 12-PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 12-PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600338-88.2020.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600338-88.2020.6.16.0156
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600338-
88.2020.6.16.0156 que, reconhecendo a ausência de interesse processual, julgou extinto o feito sem
análise do mérito, com fundamento no art. 330, III c/c art. 485, VI, do CPC. (Direito de Resposta
ajuizado pela coligação Rio Branco de Cara Nova 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 12-PDT em face
de Cezar Gibran Johnsson, prefeito municipal de Rio Branco do Sul/PR, com fundamento no artigo
31 e seguintes da Resolução nº 23608/2019, bem como no art. 107 e seguintes da Resolução
23610/2019, pela realização de comentário na rede social facebook, com propagação de afirmações
sabidamente inverídicas, em desfavor da candidata da coligação Karime Fayad. Alega que, em
28/9/20, o representado, ao comentar publicação na página pessoal do facebook de Marcia de
Paula, proferiu os seguintes dizeres difamatórios e ofensivos à reputação da candidata da
coligação representante. Transcrição: "[...]Existem valores que eu não negócio, porém não aceitei
o pedido de apoio da candidata do renovar mesmo porque se olhar a equipe que pretende
administrar a cidade como um Eloir Bueno que quer ser o mandante da equipe já que é o único
com experiência em política, não vejo possibilidade de mudança. [...]. Não apoio quem defende e
incentiva a ideologia de gênero nas escolas, não apoio quem discrimina a própria opção sexual
quando não assume ela, e esconde isso do povo. [...]Me desculpa se te fiz algo de errado, mais
minha admiração por vcs continua independente de política. Tenho um irmão vereador que ajudou
muito o município, e recomendo que a população vote nele novamente, por isso não concordo em
uma mudança radical como apresentada no texto acima. É a minha opinião quem não concorda
escolha outro candidato que vou respeitar".) RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS / 19-
PODE / 12-PDT (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
OZINEIA VIDAL DE LIMA (ADVOGADO)
CEZAR GIBRAN JOHNSSON (RECORRIDO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

11361
766
16/10/2020 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.443

RECURSO ELEITORAL 0600338-88.2020.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 12-PDT
- OAB/PR0065874
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
- OAB/PR0084611
ADVOGADO: OZINEIA VIDAL DE LIMA
RECORRIDO: CEZAR GIBRAN JOHNSSON
- OAB/PR91578
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
- OAB/PR81089
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH
- OAB/PR0091479
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI
9.504/1997. COMENTÁRIO EM POSTAGEM NO FACEBOOK.
POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DA RESPOSTA DE FORMA DIRETA
PELA CANDIDATA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O instituto direito de resposta possui como principal objetivo a reparação
dos candidatos, que eventualmente se sintam atingidos por informações
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, veiculadas em
diversos veículos de comunicação social, dentre eles a internet.
2.Deve, portanto, ser usado em situações que o ofendido necessite
efetivamente da intervenção judicial, a fim de obrigar que o agressor
veicule a resposta nas mesmas circunstâncias e utilizando-se dos
mesmos meios por ele utilizados originariamente.
3.No caso em apreço, tratando-se o ato impugnado de comentário
realizado em publicação pública no Facebook, é plenamente possível que
a candidata da coligação recorrente veicule a resposta pretendida na
própria publicação, ou seja, utilizando-se do mesmo veículo, espaço,
local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos
de realce usados na suposta ofensa.
4.Sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir escorreita.
5.Recurso conhecido e não provido.
Num. 11361766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO RIO BRANCO DE CARA
NOVA 10-REPUBLICANOS/19-PODE/12-PDT, em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou extinto, sem julgamento do

mérito, o pedido de direito de resposta formulado pela recorrente em face do recorrido CEZAR

GIBRAN JOHNSSON (ID 10623266).
2.A Juíza de primeiro grau entendeu pela ausência de interesse de agir, vez que o pedido da
recorrente poderia ser atendido mediante simples resposta ao comentário realizado pelo
recorrido na rede social Facebook.
3.Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o comentário realizado pelo recorrido em
postagem na rede social Facebook traz considerações inverídicas em desfavor da candidata da
Coligação Rio Branco de Cara Nova, Karime Fayad, ao menos em dois pontos:
a) a candidata é opositora da gestão de Cezar, sendo inverídica a informação de que Karime
teria pedido apoio político a ele, o que é comprovado, entre outros fatores, pelo fato de Cezar
responder processo criminal por difamação contra Karime;
b) não há no plano de governo e é falsa a afirmação de que a candidata Karime defende ou
incentiva a ideologia de gênero nas escolas.
4.Além disso, sustentou que houve tentativa de desmoralizar a candidata, com afirmações de
cunho sexual, sem qualquer correlação com o cargo político, bem como ataques ao direito
democrático de apoio político por parte de religiosos.
5.Afirmou que o pedido encontra fundamento no artigo 31 da Resolução TSE nº23.608/19,
sendo necessário que o recorrido reconheça publicamente o equívoco do comentário realizado,
devendo ser ele o responsável pela veiculação da resposta, até mesmo a título de sanção.
Ressaltou também que, por mais que Karime possa responder diretamente o comentário na
referida rede social, não há como se admitir que, havendo graves ofensas, seja o conteúdo
respondido “olho por olho”.
6.Ao final, pugnou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença,
reconhecendo-se o direito de agir da coligação que possui sua candidata ofendida, com
concessão do direito de resposta com a publicação do texto que está anexado à inicial, a ser
publicado na página da rede social facebook do representado de URL
https://www.facebook.com/CezarGibranOficial, de forma a ter visibilidade equivalente àquela
Num. 11361766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

alcançada pelo conteúdo impróprio publicado, ou, ao menos, que seja no mesmo post do
comentário da página na rede social em que foram realizadas as ofensas, com manutenção de,
no mínimo, 3 (três) dias da postagem.
7.O recorrido apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que a sentença recorrida não
merece qualquer reparo, vez que demonstrada a carência de ação, em razão da ausência de
interesse de agir, visto que não comprovada a utilidade/necessidade do pedido de resposta
formulado pela recorrente. Ressaltou ainda que o comentário não caracteriza propaganda
eleitoral, razão pela qual não é passível de concessão de direito de resposta previsto na
legislação eleitoral. Afirmou também que apenas demonstrou suas convicções, dentro do
campo da discussão político/ideológica, inexistindo qualquer ataque direto à candidata Karime
Fayad, que sequer é citada no comentário. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso.

8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento
e provimento do recurso, para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir
reconhecida em primeiro grau, sustentando que o fato do recorrido ocupar o cargo de Prefeito
de Rio Branco do Sul confere maior amplitude às suas publicações, de modo que mera réplica
não assumiria o mesmo relevo da publicação do direito de resposta da candidata, ressaltando
ainda a ineficácia de eventual réplica nos casos em que a declaração impugnada
consubstancia-se em ofensa pessoal à candidata, fundada em sua vida ou características
pessoais.
9.No mérito, asseverou que, apesar da publicação não citar nominalmente a candidata Karime
Fayad, do contexto e considerando que esta é a única candidata mulher ao cargo de Prefeito
do Município, é possível se afirmar que as declarações seriam contra ela. Sustentou que o
conteúdo do comentário impugnado, longe de representar o livre exercício da liberdade de
expressão, evidencia odiáveis insinuações sobre a vida pessoal da candidata Karime, inclusive
sobre sua orientação sexual.
10.Manifestou-se, por fim, pela procedência do pedido de direito de resposta formulado na
exordial.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, tem-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. A recorrente foi intimada da sentença no dia 04.10.2020 às 18h46min e o
recurso eleitoral foi protocolado no dia 05.10.2020 às 11h04min, razão pela qual merece ser
conhecido.
2.O presente recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul (ID 10708816),
o
que julgou extinto, sem julgamento do mérito,

pedido de direito de resposta deduzido pela recorrente em face de CEZAR GIBRAN
JOHNSSON, em razão do seguinte comentário por ele realizado em postagem no Facebook
de Marcia de Paula (
https://www.facebook.com/1054255294/posts/10219330096617202/?extid=4rpbsS8Ap89kEUEh&
):
Num. 11361766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

“Todos os candidatos são novos na política. Portanto é evidente que mudanças vão ocorrer. Não
vejo que uma total mudança melhore a nossa cidade. Mudanças podem ser para pior como
estamos vendo por aí. Existem valores que eu não negócio, porém não aceitei o pedido de apoio
da candidata do renovar mesmo porque se olhar a equipe que pretende administrar a cidade
como um Eloir Bueno que quer ser o mandante da equipe já que é o único com experiência em
política, não vejo possibilidade de mudança. O outro lado fica pra vc avaliar. É preciso respeitar a
escolha de cada um e eu respeito a sua. Falar em total mudança é reconhecer que o seu marido
não fez um bom trabalho na secretaria de Defesa Civil por exemplo. E isso não é verdade. E
como vcs fizeram parte da minha administração, uma forma de reconhecimento é reconhecer
que fizemos o possível para o bem do povo, e muitas coisas precisam continuar. Estou
terminando meu mandato com uma avaliação de 69% de aprovação, isso pra mim é
reconhecimento, principalmente para aqueles que enxergam o que aconteceu na nossa cidade.
Eu administrei com harmonia, coisa que a tempo não acontecia na nossa cidade, quem não
lembra das cassações de prefeitos, e colocar um político sem experiência, só porque é novo, tem
tudo para o retrocesso acontecer novamente. Temos 3 opção, e princípios estão em jogo, faça
vc a sua escolha, eu já fiz a minha. Não apoio quem defende e incentiva a ideologia de gênero
nas escolas, não apoio quem discrimina a própria opção sexual quando não assume ela, e
esconde isso do povo. Não discrimino ninguém, quer votar em homossexual por exemplo a
opção e escolha é de cada um, porém a Candidata não deve esconder isso do povo, pois, isso é
enganação, é ser uma Pessoa mentirosa. O povo precisa conhecer o candidato isso é muito
importante. Não apoio Cristão que usa da religião para enganar eleitores, mais defendo pastores,
padres, cristão em si, sair candidato mais sendo verdadeiros e honestos com o povo, e
principalmente fazendo o que Deus espera de um ser humano de verdade. Não apoio Cristão
apoiando quem não crê em Cristo e que só aparece nas igrejas na época de eleição, isso sim é
usar a religião para angariar votos. Hoje temos uma secretaria de educação que se aposentou
na prefeitura, a Ivonete lembra ?? e isso é prova que o aposentado pode contribuir com sua
experiência, e eu valorizo isso. Vc só não trabalhou comigo após a sua aposentadoria, porque o
teu marido era secretário e isso poderia caracterizar nepotismo, mais a minha intenção era ter vc
na equipe. Me desculpa se te fiz algo de errado, mais minha admiração por vcs continua
independente de política. Tenho um irmão vereador que ajudou muito o município, e recomendo
que a população vote nele novamente, por isso não concordo em uma mudança radical como
apresentada no texto acima. É a minha opinião quem não concorda escolha outro candidato que
vou respeitar (...)”.
3.A sentença recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:
“Preliminar - ausência de interesse de agir
No presente caso, a requerente pleiteia a intervenção judicial para assegurar-lhe resposta a um
comentário postado em um perfil público do facebook.
Foi verificado pela Secretaria que o link do facebook indicado na inicial continua ativo e que o
perfil é público, sendo possível que qualquer pessoa com perfil no facebook comente nas
postagens realizadas. Foi ainda indicado pela candidata em seu registro de candidatura que a
mesma possui conta no facebook.
Dentre os pedidos formulados pela representante a principal é: “Requer-se que a resposta seja
publicada na página da rede social facebook do representado (...) ou, ao menos, que seja no
mesmo post do comentário da página na rede social facebook”.
No binômio utilidade/necessidade como características do interesse de agir, falta a necessidade
da jurisdição, ou seja, existe outra forma possível para solução do pedido da representante que
dispensa a atuação do Estado. Por isso lhe falta interesse processual.
A candidata ofendida pôde e ainda pode responder ao suposto agravo na própria rede social,
nos comentários da mesma postagem em que o texto ofensivo teria sido publicado.
Num. 11361766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

De se salientar, ainda, que o direito de resposta é medida excepcional, assim como o é a
intervenção judicial no debate eleitoral, de modo que ao Judiciário só cabe intervir quando à
parte não houver outra forma de responder a ofensa.
Assim, considerando a ausência de necessidade da jurisdição no interesse de agir da
requerente, considerando que a própria parte ofendida pode exercer o seu direito de resposta,
acolho a preliminar apresentada pelo representado no sentido de ausência de interesse
processual pela Coligação requerente.
A análise do mérito resta prejudicada.
Dispositivo
Pelo exposto, reconhecendo a ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O FEITO
SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art.330, III c/c art.485, VI, do CPC (...)".
4.Conforme dispõe o artigo 58 da Lei nº9.504/97, a partir da escolha em convenção é
assegurado ao candidato o direito de resposta por conteúdo calunioso, difamatório ou
sabidamente inverídico propagado pela internet. Veja-se:
Art.58 - A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
(...)
§1º - O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
(...)
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.
(...)
§3º - Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a
ofensa veiculada:
(...)
IV - em propaganda eleitoral na internet:
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até
quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa
divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos
termos referidos no art.57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página
eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa
(Redação dada pela Lei nº13.488, de 2017).
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo
não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva (incluído
pela Lei nº12.034, de 2009).
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda
original.
Num. 11361766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

5.Cumpre citar ainda o disposto no artigo 57-D da Lei nº9.504/97:
Art.57-D - É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – Internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §3º do art.58 e do 58-A, e por outros
meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
6.Veja-se ainda como o legislador Constitucional tratou o tema:
Art. 5º(...)
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
V - é assegurado o direito
material, moral ou à imagem;
7.Assim, do contido nos referidos diplomas legais, depreende-se que o instituto do direito de

resposta possui como principal objetivo a reparação aos candidatos (possibilidade de
manifestação), que eventualmente se sintam atingidos por informações caluniosas,
difamatórias, injuriosas ou sabidamente inverídicas, veiculadas nos diversos veículos de
comunicação social, dentre eles a internet.
8.Tal constatação é decorrência lógica do previsto no supracitado artigo 58, §3º, inciso IV, da
Lei de Eleições, especialmente no ponto em que prevê que o representado, na veiculação do

direito de resposta, “deverá empregar nessa divulgação o mesmo
impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos
no art.57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página
eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa
”.

9.Ademais, a própria Constituição Federal dispõe que o direito de resposta deve ser “
proporcional ao agravo”.
10.Ou seja, o instituto deve ser usado em situações que o ofendido necessite efetivamente da
intervenção judicial, a fim de obrigar que o agressor veicule a resposta nas mesmas
circunstâncias e utilizando-se dos mesmos meios por ele utilizados originariamente.
11.Por exemplo, caso a ofensa ocorra em perfil administrado exclusivamente pelo agressor, é
plenamente razoável e necessário que o Judiciário intervenha, a fim de coibir que não veicule a
resposta com as mesmas características e no mesmo local em que a ofensa foi perpetrada, a
fim de se atingir, senão todas, ao menos uma razoável parcela das pessoas que visualizaram o
conteúdo impugnado. Afinal, o ofendido não possui acesso ao perfil pessoal do ofensor.
12.Fixadas estas premissas, desde logo se revela incabível um dos pedidos formulados pela
recorrente, qual seja, o de que a resposta seja veiculada na página pessoal do recorrido na
rede social Facebook. Isto porque, no caso de eventual deferimento do pedido, a resposta deve

ser publicada no mesmo espaço e nas mesmas condições da ofensa, conforme o
expressamente previsto nos dispositivos legais supracitados.
13.Restaria, portanto, analisar o pedido de veiculação da resposta nos comentários da mesma
publicação apontada na inicial.
14.Neste ponto, vislumbra-se que a conclusão exarada pela sentença é escorreita.
Num. 11361766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

15.O conteúdo impugnado se trata de um comentário realizado pelo recorrido na rede social
Facebook, em postagem veiculada por terceira pessoa (Marcia de Paula).
16.Conforme reconhecido em sentença – e verificável do simples acesso à URL apontada na
inicial – a referida postagem foi realizada de forma pública, sendo possível a qualquer usuário
da mencionada rede social também realizar comentários, inclusive no mesmo espaço.
17.De modo que, sem adentrar ao mérito do contido no referido comentário, é plenamente

possível que a candidata da coligação recorrente veicule a resposta pretendida na própria

publicação, utilizando-se do mesmo veículo, espaço, local, horário, página
eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na
.
supostaofensa
18.Em outras palavras, o provimento pretendido pela recorrente pode ser obtido diretamente,
sem a necessidade de intervenção do Judiciário.
19.Sobre o interesse de agir, veja-se o que diz a doutrina:
“Do ponto de vista da necessidade, a imposição da restrição visa impedir que alguém provoque a
atividade jurisdicional do Estado por mero capricho ou comodismo, quiçá com o só propósito de
molestar o réu, quando estava apto a obter o mesmo resultado por seus próprios meios e sem
resistência. Na perspectiva da utilidade, supõe-se que a sentença almejada represente um
proveito efetivo para o autor, no sentido de assegurar-lhe uma posição jurídica mais vantajosa do
(FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Extinção do Processo e Mérito da Causa. In:
que a anterior
Revista de Processo nº58).
20.Neste contexto, não se pode emprestar ao instituto do Direito de Resposta o caráter
sancionatório pretendido pela recorrente, a fim de obrigar o recorrido a reproduzir a resposta
nos comentários da já referida publicação, quando isso pode ser feito de forma direta pela
candidata que se sentiu ofendida, no mesmo local e atingindo as mesmas pessoas de eventual
veiculação determinada pela Justiça.
21.Registre-se, por derradeiro, que não se está aqui validando e chancelando o conteúdo do
comentário realizado pelo recorrido. Caso a candidata se sinta ofendida, tem todo o direito de
buscar eventual reparação ou até mesmo a exclusão do comentário, desde que se utilize dos
meios processuais corretos, previstos pela legislação.
22.Portanto, extrai-se que a sentença analisou devidamente as circunstâncias do caso em
concreto, não merecendo qualquer reparo nesta instância.

23.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por
do
conhecer

recurso eleitoral interposto e, no mérito, por negar-lhe provimento, com a
consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 11361766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600338-88.2020.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RIO BRANCO DE CARA NOVA
10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 12-PDT - Advogados do RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR0065874, OZINEIA VIDAL DE LIMA - PR0084611 - RECORRIDO: CEZAR
GIBRAN JOHNSSON - Advogados do RECORRIDO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR - PR91578,
AGNALDO BORCATH - PR81089, ALESSANDRO SALES DE LARA - PR0091479.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.

Num. 11361766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619164384300000010813042
Número do documento: 20101619164384300000010813042